Tribunal: TCU
Processo: 041.635/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 819/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.635/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Fautz Correa (XXX.996.299-XX); Claudio Lucena da Costa Giordani (XXX.646.921-XX); Claudio Pinto Magdaleno (XXX.582.157-XX); Clautenis Araujo Braga (XXX.253.756-XX); Clebson Carneiro Ramos (XXX.624.841-XX); Cleris Regina Sachett (XXX.215.922-XX); Cleuby Sousa Lima (XXX.537.421-XX); Cleverson Marcos Arnaut (XXX.865.782-XX); Cloves Soares de Melo Neto (XXX.734.413-XX); Clovis Anderson dos Santos Dias (XXX.155.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.